Tribunal: TJSP
Processo: 2208609-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de cobrança – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação e determinou a remessa do feito à contadoria judicial. A decisão de fls. 166/167 acolheu em parte embargos de declaração opostos pelo executado para indeferir a condenação da exequente por litigância de má-fé – Honorários advocatícios em favor da parte recorrida majorados para 20%, em sede de

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de cobrança – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação e determinou a remessa do feito à contadoria judicial. A decisão de fls. 166/167 acolheu em parte embargos de declaração opostos pelo executado para indeferir a condenação da exequente por litigância de má-fé – Honorários advocatícios em favor da parte recorrida majorados para 20%, em sede de julgamento do agravo em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça – IPC-DI (Índice de Preço ao Consumidor – Disponibilidade Interna) publicado pela Fundação Getúlio Vargas que deve ser considerado como índice para a atualização das taxas de conservação e melhoramentos executadas – Cabível o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do montante correspondente ao excesso de execução – Processo que se encontra em fase de liquidação de sentença – Prosseguimento da execução, com a apresentação de novos cálculos de liquidação, conforme os parâmetros indicados na decisão impugnada – Litigância de má-fé – Não configurada – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000982982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208609-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
RICARDO
ISAMU
HORIKAWA,
é
agravada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.213
Agravante: Ricardo Isamu Horikawa
Agravado: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Juiz: Sérgio Fernandes
Cumprimento de sentença em ação de cobrança Decisão
agravada que acolheu em parte a impugnação e determinou
a remessa do feito à contadoria judicial. A decisão de fls.
166/167 acolheu em parte embargos de declaração opostos
pelo executado para indeferir a condenação da exequente
por litigância de má-fé Honorários advocatícios em favor
da parte recorrida majorados para 20%, em sede de
julgamento do agravo em recurso especial, pelo Superior
Tribunal de Justiça
IPC-DI (Índice de Preço ao
Consumidor
Disponibilidade Interna) publicado pela
Fundação Getúlio Vargas que deve ser considerado como
índice para a atualização das taxas de conservação e
melhoramentos executadas
Cabível o pagamento de
honorários advocatícios, no importe de 10% do montante
correspondente ao excesso de execução Processo que se
encontra
em
fase
de
liquidação
de
sentença

Prosseguimento da execução, com a apresentação de novos
cálculos de liquidação, conforme os parâmetros indicados
na decisão impugnada
Litigância de má-fé
Não
configurada Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 152/154 que em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança acolheu em
parte a impugnação e determinou a remessa do feito à contadoria
judicial. A decisão de fls. 166/167 acolheu em parte embargos de
declaração opostos pelo executado para indeferir a condenação da
exequente por litigância de má-fé.
O agravante aduz, em síntese, que a
exequente Momentum não pode aplicar o percentual de 20% de
honorários advocatícios determinado na sentença, pois referida
porcentagem foi reduzida ao patamar de 10% no julgamento do recurso
de apelo. Argui que deve ser aplicado o percentual de 10% de
honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Alega erro
grosseiro no cálculo das taxas de conservação, devendo ser adotada as
planilhas oferecidas pelo executado, que já contempla a aplicação da
correção pelo IPC-DI deferida pelo juízo. Sustenta que deve ser
arbitrado honorários em prol dos advogados do executado, no percentual
de 10% incidente sobre o valor apurado dos excessos de execução.
Argui a litigância de má-fé da exequente.
O despacho inicial foi processado sem a
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 170/171).
Contraminuta às fls. 174/179.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença,
decorrente de ação de cobrança referente ao pagamento de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
conservação do empreendimento e a participação do rateio referente aos
melhoramentos nele implementados.
A ação principal foi julgada procedente,
condenando os réus ao pagamento da importância de R$13.459,77, mais
as parcelas vencidas no curso do processo, assim consideradas aquelas
vencidas até a publicação da sentença, corrigidos monetariamente a
partir do vencimento efetivo pagamento, com juros de mora na taxa
legal a partir da citação inicial, bem como as prestações que se venceram
até a presente data, com os mesmo acréscimos, bem como as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
Contra a sentença houve interposição de
recurso de apelo por ambas as partes, sendo dado provimento ao recurso
da autora e parcial provimento ao recurso do réu, para retificar o valor
da causa, incluindo as mensalidades vincendas. A cobrança das taxas de
conservação de melhorias em atraso foi considerada legal, ante a
previsão contratual com a qual anuiu o comprador, com correção
monetária e juros de mora que incidem da data do vencimento. A multa
moratória foi reduzida para 2%. O réu foi condenado ao pagamento das
quantias que venceram no curso da lide até o efetivo pagamento. Foi
fixada a sucumbência de forma recíproca, cabendo à autora arcar com as
verbas de sucumbência dos advogados do réu em 10% do valor da causa
e ao réu arcar com as verbas de sucumbência dos advogados da autora
em 10% do valor da condenação. As partes interpuseram Recurso
Especial, sendo ambos recursos inadmitidos, razão pela qual as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
interpuseram agravo em recurso especial, sendo o da autora não
conhecido e o do réu não provido, majorando para 20% o valor dos
honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte
recorrida. Após, foi iniciado o cumprimento de sentença.
O autor, ora agravado, apresentou cálculos
entendendo ser devido o valor de R$ 80.132,86. Por sua vez, a agravante
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em
síntese, excesso de execução, entendendo ser devido o valor de R$
53.366,28.
Diante da divergência entre os cálculos
apresentados pelas partes, os autos foram remetidos à contadoria para
apuração dos valores, razão pela qual apresentou planilha com o cálculo
dos valores (fls. 113/124).
As partes se manifestaram quanto aos
cálculos apresentados, e após, foi proferida a decisão ora impugnada,
que acolheu parcialmente a impugnação, determinando a remessa do
feito ao contador judicial para elaboração de novos cálculos de
liquidação.
No tocante aos honorários advocatícios,
infere-se dos autos que referida verba em favor do autor foram elevados
em sede de julgamento do agravo em recurso especial, pelo Superior
Tribunal de Justiça, que majorou para 20% o valor dos honorários
advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida. Assim, o
agravado Momentum devidamente aplicou em seus cálculos o
percentual no importe de 20% a título de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
Quanto
as
taxas
de
conservação,
referentes a obras efetivamente realizadas no loteamento, aduz a
agravante que houve erro grosseiro nos cálculos, devendo ser adotada as
planilhas oferecidas pelo executado, que já contempla a aplicação da
correção pelo IPC-DI deferida pelo juízo.
Nesse sentido a decisão impugnada
consignou que: “Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado
nas taxas de conservação e melhoramentos objeto da presente execução,
o Egrégio Tribunal de Justiça não afastou a incidência do estabelecido
pelas partes no contrato acostado a fls. 203/204 nos autos principais,
qual seja IPC-DI (Índice de Preço ao Consumidor Disponibilidade
Interna) publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Portanto, razão
assiste ao impugnante, vez que deverá ser considerado tal índice para a
atualização das taxas de conservação e melhoramentos executadas,
incidindo sobre o valor nominal de cada uma delas, a contar do
respectivo vencimento até efetivo pagamento”.
Assim, o IPC-DI (Índice de Preço ao
Consumidor
Disponibilidade Interna) publicado pela Fundação
Getúlio Vargas, deve ser considerado como índice para a atualização das
taxas de conservação e melhoramentos executadas.
Anote-se que são devidas as taxas de
conservação e melhoramento vencidas no curso da lide, até efetivo
pagamento, eis que já compõe o objeto da ação, conforme o título
executivo.
Anote-se que sobre o valor do excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
execução, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários
advocatícios, no importe de 10% do montante correspondente ao
excesso.
Desta forma entende este E. Tribunal de
Justiça:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Alteração do
termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser
restituído pela agravante ao agravado. Preclusão.
Embora se trate de matéria de ordem pública, relaciona-
se a direito disponível. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios devidos. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários
arbitrados em 10% (dez por cento) da quantia
correspondente ao excesso de execução. Agravo
parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095791-69.2017.8.26.0000; Relator: Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/08/2017;
Data
de
Registro:
12/08/2017).
Entretanto, no caso dos autos não houve a
homologação dos cálculos, sendo que o processo se encontra em fase de
liquidação de sentença, aguardando a apresentação de novos cálculos
pelo contador judicial, conforme determinado pela decisão ora
impugnada.
Deste modo, deve haver o prosseguimento
da execução, com a apresentação de novos cálculos de liquidação,
conforme os parâmetros indicados na decisão impugnada.
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer ato que possa ser classificado como litigância de má-fé,
procurando cada uma das partes a defesa técnica dos direitos que
acreditava ter, fazendo-o sem demonstrar malícia ou ardil a prejudicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2208609-56.2020.8.26.0000
parte contrária.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora